Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-23.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização em face da parte requerida, a título de danos materiais e morais, em razão de alegados vícios ocultos em veículo negociado entre as partes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o Juízo de origem cometeu erro ao julgar antecipadamente a lide, sem permitir a produção de provas essenciais, especialmente a prova testemunhal requerida na inicial, configurando cerceamento de defesa. Sustenta que a sentença não considerou adequadamente os documentos juntados aos autos, os quais indicariam a falha na prestação de serviço pela parte recorrida, desconsiderando a importância do laudo técnico apresentado, que poderia ter sido esclarecido com a oitiva do mecânico que examinou o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se, no caso concreto, há efetiva necessidade de realização de prova testemunhal que justifique o reconhecimento de cerceamento de defesa e, em caso negativo, se há responsabilidade da pessoa jurídica por eventual vício oculto em veículo vendido à parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. Além disso, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, § único, do CPC.
5. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes para a juntada de documentos e apresentação de rol das testemunhas. Tanto na petição inicial como na réplica, a parte requerente não demonstrou interesse na produção de prova oral. Ao contrário, em réplica, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, tendo apresentado vasta produção de prova documental no curso do feito.
6. No caso dos autos, denota-se que os fatos apresentados dispensam a produção de prova oral para sua completa elucidação, mostrando-se pertinente, útil e suficiente as provas documentais apresentadas. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa do recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
7. No tocante ao mérito, conforme precedentes desta Turma Recursal citados pelo Juízo de origem, tratando-se de veículo com mais de dez de uso, é comum que sejam encontrados defeitos e necessidade de ajustes e manutenção em razão do tempo de uso e desgaste natural das peças, não sendo razoável repassar a responsabilidade ao vendedor, ainda mais quando as provas não demonstraram que o alegado vício era preexistente à aquisição.
8. Nada a prover quanto ao laudo de ID 67970590, por se tratar de prova apresentada extemporaneamente, sob pena de supressão de instância.
9. Considerando que o recorrente não se manifestou oportunamente quanto a produção da prova oral pretendida, sendo a prova documental insuficiente para atestar verossimilhança às suas alegações, a sentença que julgou a demanda improcedente deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370.